Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-30.2022.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Demanda julgada improcedente - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais a cargo do Estado - Tema 1044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Possibilidade - Ressalva de que a restituição dos valores deve ser postulada em demanda autônoma - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.